Tribunal: TJBA
Processo: 8001603-08.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001603-08.2018.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: MARIA HELENA DA SILVA NUNES e outros

Advogado(s):MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE INCÊNDIO ENTRE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONTÍGUOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação principal e na reconvenção, em demanda indenizatória decorrente de incêndio ocorrido entre estabelecimentos comerciais contíguos. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que teria sido atribuída indevida prevalência ao laudo técnico do Departamento de Polícia Técnica em detrimento da prova testemunhal, bem como requer manifestação expressa sobre dispositivos legais relacionados ao contraditório, à ampla defesa e à valoração da prova, para fins de prequestionamento, com pedido de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, de reconhecimento de nulidade processual para realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a prevalência do laudo técnico sobre a prova testemunhal quanto à definição da origem do incêndio; e (ii) saber se a ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela embargante, inclusive para fins de prequestionamento, ou a alegada insuficiência da prova pericial, impõem integração do julgado, nulidade processual ou reabertura da instrução para nova perícia.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória já realizada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia central, consignando que o laudo técnico elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica, fundado em vestígios físicos remanescentes e metodologia própria, indicou que o incêndio teve início no imóvel da autora, afastando o nexo causal necessário à responsabilização da parte adversa.

Houve manifestação específica acerca da prova testemunhal, com registro de que os depoimentos não possuíam a mesma força demonstrativa da prova técnica, especialmente porque as testemunhas não presenciaram de forma segura o instante inicial do sinistro, o que afasta a alegação de omissão quanto ao exame comparativo dos elementos probatórios.

A insurgência quanto à suposta incompletude do laudo pericial não evidencia vício integrativo, mas mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, sendo inviável, na via estreita dos aclaratórios, promover nova valoração da prova ou determinar reabertura da instrução sem demonstração de efetivo defeito no julgado.

Não há contradição interna, pois a fundamentação e a conclusão do acórdão mostram-se logicamente coerentes entre si: reconhecida a maior consistência da prova técnica e ausente demonstração de culpa da parte adversa, impunha-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

Também não se verifica obscuridade, uma vez que o acórdão expôs de forma inteligível as razões pelas quais negou provimento à apelação, nem erro material a ser corrigido.

O julgador não está obrigado a mencionar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente de forma suficiente a matéria controvertida. No caso, a fundamentação adotada solucionou integralmente a controvérsia, inclusive sob a ótica do convencimento motivado e da livre apreciação da prova.

A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embora rejeitados os embargos, não se evidencia intuito manifestamente protelatório em grau suficiente para justificar a aplicação de multa processual.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479, 1.022, 1.025, 931 e 937.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8001603-08.2018.8.05.0072
, em que figura como embargante
MARLENE MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
e como embargada
MARIA HELENA DA SILVA NUNES.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
dos embargos e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164